Tribunal: TJDFT
Processo: 0740606-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. APOSENTADO INSS. ILEGITIMIDADE. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA FEDERAL.
1. A entidade privada tem legitimidade para responder a ação porque detém competência administrativa para apreciar o pedido de isenção de tributo, e é a responsável pela cessação do desconto do imposto de renda sobre os proventos de suplementação da aposentadoria do autor.
2. A competência estadual dos pedidos de isenção tributária só é reservada aos servidores públicos municipais e estaduais, pois o produto da arrecadação do imposto de renda da União retido na fonte é destinado aos Estados e ao Distrito Federal (art. 157, I, da Constituição Federal).
3. Uma vez que o agravante não se enquadra como servidor público do DISTRITO FEDERAL, estando aposentado pelo INSS por tempo de contribuição, é nítido o interesse da União quanto à isenção do imposto de renda, devendo o pedido ser ajuizado na Justiça Federal.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Incompetência absoluta reconhecida de ofício.